Tribunal: TJBA
Processo: 8069162-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069162-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAUAN CARDOSO DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. ARTIGO 465 DO CPC. ESPECIALIDADE TÉCNICA EXIGIDA PELO OBJETO DA PERÍCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 465 do Código de Processo Civil determina que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia", sendo indispensável, em ações que envolvem lesões ortopédicas decorrentes de acidente automobilístico, a nomeação de perito médico especialista na área de ortopedia/traumatologia.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova, com ampla liberdade na condução do processo, a nomeação de profissional sem a especialidade adequada ao objeto da perícia compromete a qualidade técnica da avaliação e, consequentemente, a efetividade da prestação jurisdicional.

O fato de o perito nomeado possuir especialidade em perícia médica não supre a necessidade de conhecimento técnico específico na área de ortopedia/traumatologia para avaliar lesões em membros superiores e inferiores.

A faculdade de nomeação de assistente técnico não afasta a necessidade de o perito judicial possuir a especialidade adequada ao objeto da perícia, especialmente considerando a hipossuficiência técnica e financeira da parte beneficiária da justiça gratuita.

Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a substituição do perito nomeado por profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069162-91.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante KAUAN CARDOSO DA SILVA LOPES e como Agravado MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .